Tribunal: CARF
Processo: 12448.728682/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728682/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.784 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FORNOS E MÁQUINAS CAPITAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 autoriza o lançamento
tributário dos tributos correspondentes, tendo como base o montante dos
depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas, independentemente
das receitas regularmente oferecidas à tributação pelo contribuinte.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. MESMA TITULARIDADE.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, quando não serão considerados os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo dos tributos exigidos os cinco
depósitos bancários apontados no voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
FORNOS E MÁQUINAS CAPITAL LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-62.586 (fls. 224), pela DRJ Rio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728682/2011-18
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728682/2011-18

de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 284) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ-Simples,
CSLL-Simples, PIS-Simples, COFINS-Simples IPI-Simples e INSS-Simples (fls. 75), relativos
ao ano 2007, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando o crédito tributário de
R$ 40.055,92.
A fiscalização presumiu a omissão de receitas a partir da constatação de depósitos
bancários de origem não comprovada no ano 2007. A inclusão da referida omissão na receita
bruta do contribuinte causou uma mudança de faixa de tributação, pelo que também foi lançada a
correspondente insuficiência de pagamento. A acusação fiscal está detalhada em Termo de
Verificação e Constatação Fiscal - TVCF (fls. 135).
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 202). A impugnação foi
julgada por meio do Acórdão ora recorrido (fls. 224), quando foi considerada improcedente.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 284), trazendo os argumentos
assim sintetizados:
i)
os lançamentos tributários foram lavrados sem qualquer fundamentação, pelo que deveriam
ser considerados nulos;
ii) o contribuinte comprovou a origem de todos os depósitos bancários que lhe foram
questionados;
iii) o contribuinte foi intimado apenas uma vez para comprovar a origem dos depósitos
bancários em tela e atendeu a esta intimação;
iv) a fiscalização deveria ter diminuído do montante das receitas omitidas o total das receitas
regularmente declaradas pelo contribuinte.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014
(fls. 281) e seu recurso voluntário foi apresentado em 08/10/2014 (fls. 284). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Fundamento legal - nulidade
O recorrente afirma que os lançamentos tributários foram lavrados sem qualquer
fundamentação, pelo que deveriam ser considerados nulos, conforme o seguinte excerto (fls.
285):
Ab initio, ressalte-se que o auto de infração in causa deve ser declarado nulo de pleno
direito, pois não se coaduna com as disposições contidas no Decreto n.o 70.235/72.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728682/2011-18

Data máxima vênia, a Recorrente foi autuada sem que houvesse qualquer fundamento
legal para tanto. Indubitavelmente, tal fato apenas demonstra o notório equívoco da
ilustre fiscal, que procedeu a autuação a despeito de inexistir ofensa à legislação
tributária.
O argumento do recorrente não corresponde aos fatos e por isso não deve ser
acatado. De fato, os lançamentos tributários em tela estão devidamente fundamentados, tanto no
aspecto legal, conforme os dispositivos normativos apontados nos autos de infração, por
exemplo, nas fls. 77, quanto no aspecto fático, conforme o TVCF de fls. 135.
2
Depósitos bancários – identificação
O recorrente combate os fundamentos dos lançamentos tributários afirmando que
comprovou a origem de todos os depósitos bancários que lhe foram questionados, conforme o
seguinte excerto (fls. 286):
Data vénia é a absurda a alegação fiscal de que a Contribuinte não tenha
apresentado a identificação dos créditos em suas contas bancárias.
Conforme faz prova carta protocolada em 13 de setembro de 2010 no endereço
indicado na Intimação Fiscal de 10/08/2010 e recebida pela funcionária Ana Rita
Pimentel, matrícula 0107897/DEFIS/RJO/DIFIS III (cópia em anexo - DOC-04) a
Contribuinte apresentou planilha com os valores e com a identificação de cada crédito
efetuado em suas contas bancárias, mais que isso, na referida carta consta
textualmente a apresentação inclusive das Notas Fiscais de Vendas realizadas no
período afim de que fique comprovada a origem de cada crédito.
A correspondência citada pelo recorrente (doc. 04) foi juntada aos autos nas fls.
305. Trata-se da mesma correspondência juntada pela fiscalização nas fls. 46, juntamente com o
seu anexo, consistente de uma planilha informando uma descrição para cada depósito bancário
relacionado. A decisão recorrida analisou detidamente essa planilha e entendeu que esta não
possuía informações suficientes para demonstrar a origem dos apontados depósitos bancários,
conforme o seguinte excerto (fls. 230):
Também vale dizer que a planilha apresentada pela interessada, na qual aduz
que trouxera à colação todas as origens relativas a cada crédito apontado pelo fisco,
não identificou qualquer lançamento que tivesse o condão de demonstrar como os
valores foram creditados nas contas correntes da interessada.
Senão vejamos. A planilha apresentada com depósitos constantes na conta do
Banco do Brasil traz no seu bojo que a natureza do crédito seria:
a) DEPÓSITO EM DINHEIRO - De quem? Para quem? Originário de que operação?
Qual a documentação probante, coincidente em datas e valores?
b) PROGER/VENDA - Que venda? Qual origem?
Quanto ao disposto pela Caixa Econômica Federal:
a) DEPÓSITO EM CHEQUE - Qual origem? Quem depositou? Qual a operação?
Documentos hábeis coincidentes em datas e valores?
b) TED - Entre contas correntes de mesma titularidade? Sem essa comprovação pela
interessada não há como isentar tais valores;
Banco Bradesco (além das rubricas DEPÓSITO EM DINHEIRO e DEPÓSITO
EM CHEQUE) tem-se:
a) DESCONTO DE CHEQUE - Sem documentação probante;
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728682/2011-18

b) ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - Deixou de fornecer a origem. Documentação
probante ausente;
c) TRANSFERÊNCIA ENTRE AGENCIA EM DINHEIRO - Do mesmo titular? A
empresa não apresentou confirmação sobre a titularidade das transferências;
d) DOC - Da mesma forma, também não há comprovação da origem do depósito;
Banco Real (além das rubricas DEPOSITO EM DINHEIRO; DEPOSITO EM
CHEQUE; DOC e TRANSFERÊNCIA DE OUTRA TITULARIDADE), tem-se que:
a) DUPLICATAS EM COBRANÇA RECEBIDAS - justificativa apresentada pela
empresa contra o crédito depositado na conta bancária, sem comprovação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, o que prejudica a análise e mantém a
presunção legal de omissão de receitas;
BankBoston (além das rubricas DOC; DEPÓSITO EM CHEQUE; EM
DINHEIRO; DUPLICATAS EM COBRANÇA RECEBIDAS; TRANSFERÊNCIA
DE OUTRA TITULARIDADE), tem-se que:
a) TRANSFERÊNCIA DE CONTA GARANTIDA PARA CONTA MOVIMENTO -
Neste caso, a empresa efetua com o banco contrato formal, periódico, para
recebimento das importâncias, transacionadas com cartão de crédito, por exemplo.
Assim, diante da ausência da comprovação da alegação, tendo em conta inexistir
nos autos a respectiva comprovação para esta rubrica, também deve ser mantida a
autuação;
Quanto ao Banco Itaú (além das rubricas DOC; DEPOSITO EM CHEQUE; EM
DINHEIRO; TRANSFERÊNCIA DE OUTRA TITULARIDADE; DUPLICATAS
EM COBRANÇA RECEBIDAS; TRANSFERÊNCIA DE CONTA GARANTIDA
PARA CONTA MOVIMENTO), tem-se que:
a) DESCONTO DE DUPLICATAS – Quais duplicatas, referente a que vendas? Qual
a documentação probante?
Vê-se, então, que uma vez não comprovada a origem dos recursos depositados
em contas correntes, válidos e eficazes são os lançamentos tributários realizados com
base na presunção de omissão de receitas.
Apesar de todos os questionamentos feitos na decisão recorrida, o recorrente não
trouxe qualquer informação adicional no seu recurso voluntário, de forma que a mesma carência
de informações a que foi submetida a fiscalização perdura até o presente grau de recurso.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto as suas razões de
decidir para fundamentar o presente entendimento de que os depósitos bancários apontados pela
fiscalização não tiveram a sua origem devidamente esclarecida pelo contribuinte.
Ainda cabe observar que as notas fiscais que o recorrente afirma ter apresentado à
fiscalização não comprovam, por si sós, os depósitos bancários apontados, na medida em que
não foi feita uma associação entre cada depósito bancário a uma determinada nota fiscal.
Todavia, durante os debates realizados no julgamento do presente feito, foi
constatado que alguns depósitos bancários que compuseram a base de cálculo dos presentes
lançamentos tributários não podem ser utilizados para a presunção de omissão de receitas
permitida pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, nos termos do seu §3o, inciso I, verbis:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728682/2011-18

Com isso, entendeu-se que devem ser retirados da base de cálculo dos
lançamentos tributários em julgamento os seguintes lançamentos bancários que foram
relacionados no anexo I do TVF, nas planilhas de fls. 143/148:
BANCO
AGENCIA
DATA
VALOR
DESCRIÇÃO
BANK BOSTON/
ITAU S/A
35.1485.19
28/03/2007
4.238,89
TRANSFERÊNCIA DE CONTA GARANTIDA
35.825.35 PARA CONTA MOVIMENTO
BANK BOSTON/
ITAU S/A
35.1485.19
29/03/2007
1.194,45
TRANSFERÊNCIA DE CONTA GARANTIDA
35.825.35 PARA CONTA MOVIMENTO
BANK BOSTON/
ITAU S/A
35.1485.19
03/04/2007
1.627,78
TRANSFERÊNCIA DE CONTA GARANTIDA
35.825.35 PARA CONTA MOVIMENTO
BANK BOSTON/
ITAU S/A
35.1485.19
18/04/2007
565,97
TRANSFERÊNCIA DE CONTA GARANTIDA
35.825.35 PARA CONTA MOVIMENTO
BANK BOSTON/
ITAU S/A
35.1485.19
26/04/2007
2.671,22
TRANSFERÊNCIA DE CONTA GARANTIDA
35.825.35 PARA CONTA MOVIMENTO

3
Intimação
O recorrente combate a afirmação da fiscalização de que o contribuinte teria sido
intimado várias vezes, afirmando que foi intimado apenas uma vez para comprovar a origem dos
depósitos bancários em tela e que atendeu a esta intimação, conforme o seguinte excerto (fls.
286):
Data máxima vénia, totalmente dissociado da realidade está à afirmação acima
descrita, ao contrário, a Contribuinte apresentou de imediato as informações
solicitadas pela Sra. AFRFB, através da carta recebida em 13 de setembro de 2010,
mais ainda, a ilustre fiscal jamais re-intimou a Contribuinte solicitando qualquer tipo
de identificação de créditos bancários.
De fato, a única Intimação realizada foi a de 10 de agosto de 2010 que foi
efetivamente cumprida pela Contribuinte através da carta de 13 de setembro de 2010.
A fiscalização juntou aos autos a partir das fls. 4, as intimações enviadas ao
contribuinte. Verifico que a referida comunicação entregue pelo contribuinte no dia 13/09/2010
atende ao Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 4), mas permanece sem atendimento a
intimação de 10/08/2010 (fls. 9), em que foram apontados especificamente os depósitos
bancários que deveriam se justificados, bem como a reintimação de 15/09/2010 (fls. 24), a
reintimação de 14/10/2010 (fls. 27) e a reintimação de 15/12/2010 (fls. 30).
Assim, entendo que o argumento do recorrente é inverídico, devendo ser afastado.
4
Receita declarada
Por fim, o recorrente reclama do fato de a fiscalização não ter diminuído do
montante das receitas omitidas o total das receitas regularmente declaradas pelo contribuinte,
conforme o seguinte excerto (fls. 286):
Ainda analisando o mérito da autuação, percebemos que ao lançamento do auto
de infração, a fiscalização não exclui da base de cálculo o total dos rendimentos
declarados pela empresa durante o ano calendário fiscalizado.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728682/2011-18

Seria absurdo, para não dizer ilegal, a fiscalização autuar a Contribuinte por
alegada omissão de rendimentos sem nem ao menos abater o total de rendimentos
declarados pela mesma.
O procedimento reclamado pelo recorrente deveria ter sido adotado apenas se este
comprovasse a correlação entre determinada receita e determinado depósito bancário. Na
ausência dessa informação, não é possível afirmar que a receita presumida pelo depósito
bancário foi, de alguma forma, oferecida à tributação.
Em outras palavras, não há nos autos qualquer evidência que autorize a presunção
de que as receitas regularmente declaradas pelo contribuinte transitaram todas pelas suas contas
bancárias.
Com isso, entendo que não assiste razão ao recorrente.
5
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo dos tributos exigidos os cinco depósitos bancários
apontados no item 2 deste voto.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital